Tribunal: TJMT
Processo: 1037563-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037563-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 005.852.001-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037563-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na instrução criminal, capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias relativas à ausência de requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e pedido de prisão domiciliar foram apreciadas em
habeas corpus
anterior.

4. O prazo da instrução criminal revela-se justificado pela análise dos dados extraídos do aparelho celular, cujo laudo pericial é essencial à elucidação dos fatos.

5. A designação da audiência de continuação próxima ao presente julgamento evidencia que a marcha processual está em curso regular, afastando-se qualquer ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta, denegado. Teses de julgamento: “1. Não configura constrangimento ilegal o prazo de prisão cautelar justificado pela complexidade da causa e necessidade de juntada de prova técnica essencial. 2. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera pedido anteriormente analisado em decisão colegiada, por força da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037563-57.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO FERNANDO DE ALMEIDA

IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Tiago Fernando
d
e Almeida
,
contra ato atribuído ao J
uízo
da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
,
que o mant
é
m
preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas (
a
rt. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

O
impetrante sustenta que o
paciente
está
submetido a
constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa
, visto que se encontra segregado há mais de cem dias
sem conclusão da instrução processual.

Argumenta, subsidiariamente, a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a desproporcionalidade da medida
,
a presença de
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa e trabalho lícito)
e, ainda, que o custodiado
é pai de um filho menor
, o qual possui cinco
anos de idade.

Ao final, r
equer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
a
rt. 319 do CPP)
, a fim de que o paciente possa responder
o
processo em liberdade.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

A autoridade coatora prestou informações detalhadas, esclarecendo o
iter
processual, a complexidade do feito (incluindo a necessidade de laudo pericial em aparelho celular), a gravidade concreta da conduta (apreensão de
825,713g de
‘
s
kunk
’
, petrechos e
modus operandi

‘
delivery
’
),
e
o histórico criminal do paciente. Informou,
também
, que o
laudo pericial faltante aportou aos autos em 30
de outubro de
2025 e a audiência de continuação (interrogatório) está designada para 27
de novembro de
2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037563-57.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que parte substancial da impetração não merecer ser conhecida, por configurar mera reiteração de pedido.

As teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), à gravidade concreta da conduta, às condições pessoais favoráveis e ao pedido de prisão domiciliar já foram objeto de análise por esta Primeira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
HC nº 1025554-63.2025.8.11.0000
, denegado à unanimidade em 14 de agosto de 2025.

Naquela oportunidade, este Colegiado assentou a plena legalidade da custódia cautelar, destacando:

1.

A
gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (
825,713g de ‘skunk’
), petrechos de traficância (balanças, caderno de anotações) e o
modus operandi
‘
delivery
’ em plena luz do dia;

2.

O
risco de reiteração delitiva
, fundamentado no fato de o paciente ser investigado pela suposta prática de
tráfico de drogas majorado
[1]
, além de outros registros criminais (Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT); e

3.

A
inviabilidade da prisão domiciliar
, visto que o próprio paciente declarou não ser o único responsável pelo filho menor, e, ademais, a residência era utilizada como depósito de entorpecentes, ambiente manifestamente inadequado à criança.

Portanto, por se tratar de matérias já convalidadas por este Tribunal, e não havendo qualquer fato novo capaz de alterá-los, impedem o conhecimento da impetração nestes pontos, porquanto operada a
preclusão consumativa
.

Superada a questão preliminar, passo à análise da única tese remanescente e que constitui o cerne desta impetração: o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É cediço que a aferição de eventual excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
e das peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e a necessidade de diligências específicas.

No caso
sub examine
, a marcha processual demonstra que a dilação de prazo está plenamente justificada.

A audiência de instrução, iniciada em 22 de outubro de 2025, teve sua continuação designada para 27 de novembro de 2025 em virtude da necessidade de
juntada do relatório de extração de dados do celular apreendido
.

Trata-se de prova técnica essencial, requerida pelo Ministério Público para a elucidação de questões fáticas, cuja espera justifica o alongamento do prazo processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o referido laudo aportou aos autos em 30 de outubro de 2025 – revelando, inclusive, ‘
de forma clara e objetiva a prática de tráfico ilícito de entorpecentes
’.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
d
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Tiago Fernando de Almeida
e, nesta,

denego
a ordem
.

É como voto.

[1]
IP nº 1002860-12.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025